Tribunal: CARF
Processo: 10437.721527/2017-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Carlos Alberto do Amaral Azeredo
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-08-08

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10437.721527/2017-51
Recurso
De Ofício
Acórdão no
2201-008.944 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de julho de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
MARIA DAS GRACAS SIQUEIRA HANSEN

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2012
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ÔNUS DA
PROVA. RECURSO DE OFÍCIO.
A presunção legal de omissão de rendimentos caracterizados por depósitos
bancários de origem não comprovada inverte o ônus da prova, cabendo ao
contribuinte aclarar a origem de tais valores mediante a comprovação de fatos
modificativos, extintivos ou impeditivos do direito de crédito constituído pelo
Fisco.
Comprovada nos autos a origem de parte dos rendimentos considerados
omitidos, tendo estes relação com contrato de mútuos acolhidos pela própria
autoridade lançadora, é procedente a decisão que concluiu pela redução
correspondente do montante lançado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso de ofício.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho,
Debora Fofano dos Santos, Thiago Duca Amoni (suplente convocado), Rodrigo Monteiro Loureiro
Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Relatório
O presente processo trata do Auto de Infração de Imposto sobre Renda da Pessoa
Física de fl. 2312/2921, pelo qual foi lançado crédito tributário, atualizado até outubro de 2017,
no valor total de R$ 6.686.757,67, que é resultante da consolidação de Imposto (R$
2.964.119,72), juros de mora (R$ 1.499.548,16) e multa de ofício (R$ 2.223.089,79).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10437.721527/2017-51
Fl. 3206
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.944 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10437.721527/2017-51

A exigência em tela decorre da constatação, pela Autoridade lançadora, de
créditos em conta de depósito que o contribuinte, devidamente intimado, não comprovou sua
origem, mediante documentação hábil e idônea. Tais valores estão sintetizados no quadro
abaixo:

Ciente do Lançamento em 18 de outubro de 2017, conforme AR de fl. 2924, o
contribuinte apresentou a impugnação de fl. 2928 a 2941, em 17 de novembro de 2017, a qual,
foi submetida à 2a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Belém/PA, que exarou o Acórdão de fl. 3167 a 3205, em que reafirmou a regularidade do
lançamento fiscal que toma por base depósitos bancários de origem não comprovada, inclusive
da correspondente multa de ofício, acolhendo parte dos argumentos da defesa, provendo
parcialmente o recurso voluntário e reduzindo o crédito tributário lançado de R$ 2.964.119,72
para R$ 696.350,52.
Contra tal decisão foi formalizado Recurso de Ofício, conforme determina o
inciso I, do Decreto no 70.235/72, com a redação dada pela Lei no 9.532, de 1997, já que o
crédito tributário exonerado superou o limite de alçada estabelecido na Portaria MF no 63, de
09/02/2017.
O fiscalização não apresentou recurso voluntário e juntou aos autos o
comprovante de recolhimento do crédito tributário remanescente, fl. 3199/3200.
É o relatório necessário.
Voto
Conselheiro Carlos Alberto do Amaral Azeredo, Relator.
Conforme se verifica abaixo, a Portaria MF 63/17 estabeleceu um novo limite
para a sua interposição, ao prever que a DRJ recorrerá sempre que a decisão exonerar o sujeito
passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$ 2.500.000,00:
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar sujeito passivo
do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$ 2.500.000,00
(dois milhões e quinhentos mil reais).
§ 1o O valor da exoneração deverá ser verificado por processo.
§ 2o Aplica-se o disposto no caput quando a decisão excluir sujeito passivo da lide,
ainda que mantida a totalidade da exigência do crédito tributário.
A Súmula CARF 103 dispõe que o limite de alçada deve ser aferido na data de
apreciação do recurso em segunda instância:
Súmula CARF no 103: Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite
de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância.
Fl. 3207
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.944 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10437.721527/2017-51

No presente caso, conforme já dito no relatório supra, o Julgador de 1a Instância
acolheu parte dos argumentos da defesa promovendo o recálculo do tributo devido nos termos
abaixo transcritos:

Cotejando as informações acima com os valores originariamente lançados,
considerando que o somatório de tributo e multa de ofício exonerados superam R$ 2.500.000,00,
conheço do Recurso de Ofício.
Salutar rememorarmos os termos da legislação correlata acerca da tributação de
valores identificados em conta de depósito sem origem identificada:
Art. 42 da Lei 9.430/96:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos. Grifou-se.
Como se vê, o que é tributado é a valor creditado em conta bancária cujo
beneficiário não comprove, por documentação hábil e idônea, a sua origem, de modo a permitir a
correta avaliação do cumprimento das normas específicas de tributação em razão da natureza do
numerário. Assim, o que está sendo tributado não é, tão só, a movimentação financeira, mas o
valor do qual o contribuinte foi o beneficiário e não aclarou de onde e por qual motivo o recebeu.
Neste sentido, não comprovada a origem, o crédito em conta assume feição de rendimento
disponível, incidindo sobre este a regra geral que é a incidência tributária.
Vê-se que, de fato, o lançamento nestes casos se dá por presunção, mas presunção
legalmente instituída, não podendo o Agente fiscal deixar de aplicar o preceito, sob pena de
responsabilidade funcional.
Parece evidente que o espírito da norma é evitar que o titular da movimentação
financeira, que é quem teria a maior facilidade de indicar a fonte dos recursos, deixasse para o
fisco toda a tarefa de identificar a origem e a natureza dos créditos em suas contas bancárias.
Assim, a lei inverteu o ônus da prova, atribuindo ao titular da conta bancária o
dever de aclarar a origem dos valores. Feito isto, não há mais que se falar em presunção legal de
omissão de rendimentos, devendo a tributação, se for o caso, considerar as normas de tributação
específicas, previstas na legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
Fl. 3208
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.944 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10437.721527/2017-51

O que importa, inicialmente, é evidenciar a origem do numerário e, naturalmente,
comprovada a origem, deve-se evidenciar a natureza tributária de tais valores. já que
comprovação da origem não desobriga o contribuinte de comprovar a natureza dos rendimentos,
em particular para que possa o Agente Fiscal aplicar as normas de tributação específicas. Tal
obrigação está prevista no Decreto 3.000/99 (RIR), expressamente indicado no Termo de Início
do Procedimento Fiscal de fl. 4, e assim dispõe:
Art. 927. Todas as pessoas físicas ou jurídicas, contribuintes ou não, são obrigadas a
prestar as informações e os esclarecimentos exigidos pelos Auditores-Fiscais do
Tesouro Nacional no exercício de suas funções, sendo as declarações tomadas por termo
e assinadas pelo declarante (Lei no 2.354, de 1954, art. 7o).
Art. 928. Nenhuma pessoa física ou jurídica, contribuinte ou não, poderá eximir-se de
fornecer, nos prazos marcados, as informações ou esclarecimentos solicitados pelos
órgãos da Secretaria da Receita Federal.
O mesmo Regulamento prevê, ainda:
Art. 845. Far-se-á o lançamento de ofício, inclusive (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art.
79):
I - arbitrando-se os rendimentos mediante os elementos de que se dispuser, nos casos de
falta de declaração;
II - abandonando-se as parcelas que não tiverem sido esclarecidas e fixando os
rendimentos tributáveis de acordo com as informações de que se dispuser, quando os
esclarecimentos deixarem de ser prestados, forem recusados ou não forem satisfatórios;
III - computando-se as importâncias não declaradas, ou arbitrando o rendimento
tributável de acordo com os elementos de que se dispuser, nos casos de declaração
inexata.
Não havendo efetiva comprovação da origem, a tributação deve seguir os
preceitos contidos nos artigos 37 e 38 do já citado Regulamento do Imposto de Renda:
Art. 37. Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, os proventos de
qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais não
correspondentes aos rendimentos declarados (Lei no 5.172, de 1966, art. 43, incisos I e
II, e Lei no 7.713, de 1988, art. 3o, § 1o).
Parágrafo único. Os que declararem rendimentos havidos de quaisquer bens em
condomínio deverão mencionar esta circunstância (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art.
66).
Art. 38. A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da
localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens produtores
da renda e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando, para a incidência
do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer forma e a qualquer título (Lei no
7.713, de 1988, art. 3o, § 4o).
Parágrafo único. Os rendimentos serão tributados no mês em que forem recebidos,
considerado como tal o da entrega de recursos pela fonte pagadora, mesmo mediante
depósito em instituição financeira em favor do beneficiário.
Como se vê, os artigos acima constituem a regra geral de tributação do Imposto
sobre a Renda e proventos de qualquer natureza. Naturalmente, há rendimentos específicos que
não são alcançados pela tributação do IR, com os expressamente elencados no art. 39 do mesmo
regulamento, bem assim os que estão sujeitos a tributação diferenciada, a exemplo daqueles
tributados exclusivamente na fonte, como os decorrentes de 13o salário ou de Participação nos
Lucros ou Resultados. Contudo, tendo em vista que a regra, no caso de pessoa física, é a
tributação na Declaração de Ajuste Anual, a necessidade de que o contribuinte demonstre não
Fl. 3209
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.944 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10437.721527/2017-51

apenas a origem de seus rendimento é para que tenha a oportunidade de apresentar elementos
impeditivos, extintivos ou modificativos do direito do Fisco constituir o crédito tributário
mediante lançamento, demonstrando a natureza dos valores recebidos para que, sendo estes
isentos, não haja qualquer incidência tributária ou, sendo estes submetidos à tributação
diferenciada, sejam aplicadas as respectivas normas tributárias.
Portanto, a origem dos valores creditados em conta bancária deveria ser
demonstrada pela identificação dos depositantes. Feito isto, caberia ao contribuinte demonstrar a
natureza dos ingressos, para que se pudesse aferir a que regra de tributação deveria incidir sobre
tal numerário.
No caso concreto, a fiscalização considerou que valores creditados em conta do
recorrente não tiveram sua origem devidamente esclarecida, promovendo o necessário
lançamento fiscal. Por sua vez, em sede de impugnação, a defesa apresentou elementos
objetivando afastar a exigência fiscal, os quais foram parcialmente acolhidos pela Decisão
recorrida, nos seguintes termos:
Sobre o crédito de R$ 1.549.800,00, em 07/03/2012, a Decisão recorrida
considerou comprovado que o valor em tela decorre de contrato de mútuo recebido no exterior e
transferido de conta própria por meio do Contrato de Câmbio de fl. 3069 a 3074, afirmando que
a natureza da operação foi de “transferência unilateral” que, segundo o Julgador de primeira
instância, significaria transferência de recursos da própria impugnante.
Na verdade, apenas para esclarecimento, no caso em comento, transferências
unilaterais não são apenas transferências de recursos próprios, mas movimentações financeiras
entre residentes e não residentes no país, sem que haja contraprestação, financeira ou não, por
parte do beneficiário. Seriam exemplos os prémios em competições, heranças, doações,
indenizações, etc.
Da análise do Termo de Verificação Fiscal, relevante destacar os excertos abaixo,
fl. 2889/2891

(...)
Fl. 3210
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-008.944 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10437.721527/2017-51

A análise das informações acima evidencia que, o citado contrato de
mútuo celebrado com Wales Offshore foi acolhido pela fiscalização, sendo
considerado de origem não comprovada apenas a diferença entre o valor da parcela
paga a título de mútuo e o montante depositado em conta da fiscalizada em dezembro
de 16/02/2002 (U$ 50.000,00).
Assim, o crédito de R$ 1.549.800,00, ocorrido no Itaú em 07/03/2012
teve seu lançamento formalizado exclusivamente por não ter sido identificada
correspondência de datas e valores com a movimentação financeira mantida em conta
no exterior.
Não obstante tal conclusão Fiscal, é certo que o documento de fl.2292
evidencia que houve movimentação financeira de U$ 900.000,00 entre as contas 1C5-
07236, da Wales Offshore, para a conta 16328W23, de titularidade da recorrente,
ambas mantida Merril Lynch. Posteriormente, tal montante foi objeto do já citado
Contrato de Câmbio, o qual, convertido em Reais, gerou o crédito de R$ 1.549.800,00,
em 07/03/2012.
Assim, tal numerário tem relação com o contrato de mútuo acolhido pela
fiscalização, não havendo reparos a serem feitos na decisão recorrida.
O mesmo raciocínio vale para os créditos com origem consideradas
comprovadas pela decisão recorrida no valor de R$ 4.118.400,00 e R$ 2.578.233,50,
os quais, da mesma forma, estão relacionados ao tal contrato de mútuo e têm lastro
nos Contratos de Câmbio de fl. 3107 e 3113, respectivamente.
Nesta esteira, o valor total do rendimento considerado comprovado pela
Autoridade Julgadora foi de R$ 8.246,433,50, que deduzido do total dos valores
considerados omitidos (R$ 10.778.617,15), resulta na manutenção da exigência sobre
a omissão de R$ 2.532.183,65.
A nova apuração do tributo devido efetuada pela decisão recorrida
considerou, acertadamente, a omissão remanescente e, ainda, a base de cálculo e
imposto devido apurados na DIRPF apresentada pelo fiscalizado, fl. 11.
Assim, nego provimento ao recurso de ofício.
Conclusão
Fl. 3211
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-008.944 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10437.721527/2017-51

Por tudo que consta nos autos, bem assim nas razões e fundamentos legais acima
expostos, voto por negar provimento ao recurso de ofício.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo

Fl. 3212
DF CARF MF
Documento nato-digital